Tribunal: TJPA
Processo: 0819835-08.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819835-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LOTUS BUSINESS CENTER PROMOCAO DE VENDAS LTDA., ROSEMARY FERREIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0819835-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: LOTUS BUSINESS CENTER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.

AGRAVADA: ROSEMARY FERREIRA PANTOJA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO- REJEITADA- PESSOA NATURAL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Preliminar de ausência de fundamentação da decisão sob à alegação da
violação do art. 93, IX da CF/88 e do art. 458, II do CPC.
REJEITADA

2-Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à ora agravada, em razão da sua alegada capacidade econômica de arcar com as custas do processo.

3 – Com efeito, a gratuidade de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

4 – No caso em tela, se evidenciou a existência de elementos suficientes que demonstram ter direito a ora agravada ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, considerando os documentos juntados aos autos, bem como, os rendimentos apresentados.

5 – Nesse sentido, restou claro que a atual situação financeira da ora agravada a impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

6 – Destarte, tenho que não assistem razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido para manter inalterada a decisão proferida pelo juízo a quo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e agravados
ROSEMARY FERREIRA PANTOJA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros
da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra
Guimarães.

Belém/PA, 12 de agosto de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.° 0819835-08.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADA: LOTUS BUSINESS CENTER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.

AGRAVADA: ROSEMARY FERREIRA PANTOJA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, inconformados com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa que, nos autos da Ação de Indenização cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. nº. 0881327-68.2022.8.14.0301), deferiu justiça gratuita em favor de primeira recorrida,
ROSEMARY FERREIRA PANTOJA
, também figurando como agravada
LOTUS BUSINESS CENTER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA.

Consta da inicial recursal o pedido de reforma da decisão agravada no que tange ao pedido de Justiça Gratuita.

Preliminarmente alega a ausência de fundamentação da decisão, sob o argumento da
violação do art. 93, IX da CF/88 e do art. 458, II do CPC.

Aduz que a agravada Rosemary Ferreira ajuizou ação contra si sob o argumento de que fora induzida a erro em operação financeira, a qual não teria atingido o desiderato proposto pelo banco recorrente.

Refuta o preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, ressaltando que a recorrida é servidora pública e aufere renda superior a 3 (três) salários-mínimos.

Por fim, requer, liminarmente, a revogação do benefício deferido à recorrida. Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em sede de contrarrazões (ID 12305573), a apelada pugnou pela manutenção da decisão
in totum.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de ausência de fundamentação da decisão

Esta preliminar refere-se à violação do art. 93, IX da CF/88 e do art. 458, II do CPC, que dispõe respectivamente, o seguinte:

Constituição Federal de 1988

Art. 93.

(...)

IX-todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas toda as decisões, sob pena de nulidade, podendo a Lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

Código de Processo Civil

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:

(...)

II - os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito.

Entendo que a pretensão se mostra desarrazoada, uma vez que, à evidência, o julgador singular expôs, de forma concisa, mas clara, a razão pela qual entendeu pelo indeferimento da justiça gratuita, qual seja, o objeto da demanda, bem imóvel em cuja avaliação foi constatado que a sua metade estava avaliada em R$80.000,00 (oitenta mil reais), conforme afirma o próprio agravante à fl. 72.

Nesse passo, entendo que a decisão está fundamentada e, por conseguinte, inexiste qualquer afronta ao art. 458, II do CPC e 93, IX da Constituição Federal.

É nesse sentido a jurisprudência do TJSP abaixo colacionado:

EMENTA: LOCAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE FATURAMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESACOLHIMENTO. Não se mostra viciada a decisão que, embora concisa, contenha fundamentação suficiente para o adequado entendimento do raciocínio que permitiu alcançar o resultado. Motivação breve não se confunde com falta de motivação. (...) (TJ-SP - AI: 20472172020148260000 SP 2047217-20.2014.8.26.0000, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 13/05/2014, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2014) (grifo nosso)

Logo, rejeito a preliminar.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar de ausência de fundamentação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça à ora agravada, em razão da sua alegada capacidade econômica de arcar com as custas do processo.

Consta das razões deduzidas pelos ora agravante que o recorrido possuiria boas condições financeiras, não fazendo jus a concessão da gratuidade.

Da Gratuidade de Justiça

Com efeito, a gratuidade de justiça é benefício personalíssimo garantido constitucionalmente a todo aquele que demonstrar falta de condições de arcar com as despesas e custas processuais, possibilitando assim acesso universal à justiça.

Como cediço, para a concessão da justiça gratuita à pessoa física faz-se necessária à apresentação de provas da real situação de hipossuficiência financeira daquele que pleiteia referido benefício.

Ou seja, a meu ver, apenas aqueles que realmente necessitam da benesse são merecedores da justiça gratuita, não bastando, para tanto, apenas a declaração de pobreza.

É que nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CR/88, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Tal garantia constitucional é regulamentada pelo art. 99 do Código de Processo Civil, merecendo destaque seus §§ 2º, 3º e 6º:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...].

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

[...].

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Através da interpretação sistemática das normas processuais e constitucionais acerca do tema, é possível concluir que, embora a declaração de hipossuficiência da pessoa natural goze de presunção de veracidade, essa será meramente relativa, podendo ser afastada pelo magistrado quando estiverem presentes elementos que a desconstituam.

Tal posicionamento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CASSADA PELO TRIBUNAL A QUO IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida. 2. O Tribunal local cassou o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de a recorrente não comprovar a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). (Grifei).

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

Súmula 06 – TJ/PA: a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do código de processo civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Verifica-se, portanto, que a decisão que indefere a gratuidade de justiça, desde que devidamente fundamentada e embasada em elementos dos autos, não constitui ofensa ao princípio do acesso universal à justiça.

Ademais, o benefício possui caráter personalíssimo e, portanto, deve ser realizada a análise individual das condições financeiras de cada litisconsorte ao se deliberar a seu respeito.

Desse modo, após a juntada dos respectivos documentos comprobatórios da situação econômica de quem pleiteia litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, o juiz poderá aferir a real capacidade financeira do litigante, deferindo-lhe ou não o benefício postulado.

Nesse sentido, atente-se para o posicionamento de Nelson Nery Júnior:

"A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio." (
Código de Processo Civil
Comentado, 9. ed. revista. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2006. p. 1184).

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se, ao juiz, determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer os benefícios:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N.
7
/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. AFASTAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. (...) (
AgRg no AREsp 521.441/MS
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 11/12/2014)

Ressalto que não se pode esquecer que cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

O tratamento jurisprudencial dispensado à matéria, possibilita a concessão do benefício, uma vez comprovados os requisitos, sob pena de se criar indevido óbice ao próprio exercício do direito de ação.

No caso em tela, se evidenciou a existência de elementos suficientes que demonstram ter direito a ora agravada ao benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, considerando os documentos juntados aos autos, bem como, os rendimentos apresentados.

Nesse sentido, restou claro que a atual situação financeira da ora agravada o impossibilita de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Destarte, tenho que não assistem razão a parte agravante, devendo a decisão proferida pelo juízo primevo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão do juízo
a quo
objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 12/09/2023